Tribunal: TJSP
Processo: 1009034-23.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - origem do débito comprovada - juntada do contrato e faturas - divergência de valores - apontamento realizado três meses após o vencimento - incidência de encargos moratórios - dano moral não configurado - litigância de má-fé afastada - recurso parcialmente provido para esse fim.